Tribunal: TJMT
Processo: 1018359-95.2023.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

NÚMERO ÚNICO
: 1018359-95.2023.8.11.0000

CLASSE:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

ASSUNTO:
[CRIME TENTADO, HABEAS CORPUS - CABIMENTO, FEMINICÍDIO, CONTRA A MULHER]

RELATOR:
DES. JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:
[DES. JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES. PAULO DA CUNHA, DES. PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[DIEGO ATILA LOPES SANTOS - CPF: 044.565.101-61 (ADVOGADO), PAULO EDUARDO RODRIGUES MOUSSALEM - CPF: 873.248.061-04 (PACIENTE), 1a VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), DIEGO ATILA LOPES SANTOS - CPF: 044.565.101-61 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), KARINA MARQUES CARDOZO MOUSSALEM - CPF: 165.482.108-08 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des. PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DENEGOU A ORDEM. EM DISSONÂNCIA COM O PARECER ORAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO.O DOUTO DESEMBARGADOR PAULO DA CUNHA DIVERGIU.

E M E N T A

HABEAS CORPUS - TENTATIVA DE FEMINICÍDIO – RÉU FORAGIDO – PARTICIPAÇÃO EM AUDIÊNCIA VIRTUAL – INVIABILIDADE – ORDEM DENEGADA.

A condição de foragido da justiça obsta a participação em audiência na modalidade virtual, autorizando a mitigação do direito à autodefesa, haja vista que ninguém pode se beneficiar da própria torpeza (
nemo auditur propriam turpitudinem allegans
).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, tirado em face de decisão que indeferiu o pedido formulado pela defesa para que o paciente
Paulo Eduardo Rodrigues Moussalem
, que ostenta condição de foragido da justiça, participasse de audiência de instrução e julgamento na modalidade virtual.

O impetrante informa que foi designada audiência de instrução e julgamento para o dia 15/08/2023 e, posteriormente, redesignada para o dia 28/08/2023, sendo requerida pela defesa a participação do paciente, de forma remota. Entretanto, o juízo
a quo
indeferiu seu pedido, considerando a existência de mandado de prisão pendente de cumprimento em seu desfavor.

Aduz a ocorrência de constrangimento ilegal, haja vista que a proibição de participar de audiência virtual contraria ferrenhamente o direito à ampla defesa e ao contraditório.

Desse modo, requer o deferimento da liminar, para que o paciente possa participar, virtualmente, da audiência de instrução e julgamento designada para o dia 28/08/2023. Subsidiariamente, pugna pela suspensão da tramitação da referida ação penal até o julgamento final do writ.

A liminar foi indeferida (ID 178536660).

O juízo
a quo
apresentou as informações pertinentes (ID 178773198).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
(ID 178993658).

É o relatório.

PARECER ORAL

EXMO. SR. DR. DOMINGOS SÁVIO DE BARROS ARRUDA (PROCURADORA DE JUSTIÇA):

Ratifico o parecer escrito.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU A PALAVRA O ADVOGADO DIEGO ATILA LOPES SANTOS, OAB/MT21614-O.

PARECER ORAL

EXMO. SR. DR. DOMINGOS SÁVIO DE BARROS ARRUDA (PROCURADORA DE JUSTIÇA):

Senhor presidente,

Permita-me voltar a manifestar a fim de retificar o parecer escrito.

Confesso aos senhores que eu, desde ontem, vinha lendo e refletindo sobre toda essa situação e, tenho certeza que a decisão a ser proferida replicará em outras situações semelhantes. Não foi o primeiro e não será o último caso deste tipo a ser enfrentado por esta corte.

Tomei conhecimento desta decisão de referendo de liminar que foi concedida no Supremo Tribunal Federal que trouxe o douto advogado e agora, com maior reflexão, vejo que, de fato, a circunstância do réu de ter sido decretada sua prisão que é uma medida preventiva, provisória, cautelar, que tem os fundamentos próprios, não pode por si só obstar a possibilidade dele participar de audiência, ainda que por videoconferência, para exercer seu direito de autodefesa. O processo seguirá normal sem prejuízo nenhum e garantirá o exercício da defesa.

Se de um lado alega-se que esta circunstância de ter decretação da prisão e ao mesmo tempo se permitir que o réu foragido participe da audiência, viola o princípio da boa-fé processual e o princípio da cooperação, a mim parece que, havendo uma espécie de aparente colisão de princípios, deve prevalecer o da ampla defesa, que permite ao réu promover a sua defesa em juízo, participando da audiência. O Estado que corra atrás do cumprimento da ordem de prisão.

Não há prejuízo, prejuízo só terá o réu, o prejuízo maior é o Estado suprimir do réu o direito de autodefender-se pelo simples fato de ter sido decretada a prisão preventiva dele que, repita-se, não será prejudicada essa ordem e pode ser cumprida a qualquer momento.

Li integralmente esta decisão do Supremo Tribunal Federal que faz remissão a uma manifestação da Ministra Rosa Weber e, com todas as vênias à colega que fez o parecer escrito, o retifico para conceder a ordem pleiteada.

V O T O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Como asseverado, o impetrante aduz a ocorrência de constrangimento ilegal, haja vista que a proibição de participar de audiência virtual contraria ferrenhamente o direito à ampla defesa e ao contraditório (ID 178177397).

Pois bem. A ordem merece ser denegada
.

O juízo
a quo,
escorreitamente,

indeferiu o pedido

de participação virtual em audiência de instrução, ao fundamento de que:

“No caso vertente, o réu encontra-se em local incerto e não sabido, tendo sido decretada a sua prisão preventiva após Recurso em Sentido Estrito apresentado pelo Ministério Público, de modo que o mandado de prisão foi expedido na data de 15/03/2023 (ID 112498851). Todavia, até a presente data o mandado de prisão não foi cumprido, ainda que transcorridos mais de 04 (quatro) meses.

[...]

Assim, uma vez que o réu não pode ser beneficiado por sua própria torpeza, eis que se encontra foragido, esquivando-se do cumprimento do cumprimento de seu mandado de prisão, ao passo em que pleiteia em Juízo por meio de Advogado constituído, também não se pode afirmar que sua conduta enseja direitos de qualquer espécie. Em outras palavras, conforme pontuou a defesa, a participação do réu em seu interrogatório é direito seu. Porém, não se trata de obrigatoriedade, mas sim de uma faculdade, a qual, para exercer, deve apresentar-se à autoridade judiciária” (ID 125076233).

É cediço que o direito de presença decorre do princípio da plenitude de defesa, garantindo ao réu, além da defesa técnica, o exercício da autodefesa, através da participação ativa nos atos processuais necessários à instrução criminal. Todavia, não se trata de direito absoluto, sendo autorizada sua mitigação, quando houver motivação idônea.

“Quer-se dizer, com isso, que, garantida a defesa técnica, o acusado foragido não possui o direito, antes de cumprida a ordem de prisão, de assistir ou participar da audiência de instrução remotamente realizada, ainda que nela houvesse de ser colhido o seu interrogatório. Entendimento diverso chancelaria, aliás, a odiosa possibilidade de comportamentos antagônicos e incompatíveis entre si, por parte do réu, consistente na opção de permanecer em liberdade – foragido – e participar dos atos processuais judiciais”
(STJ, RHC 148983/AL).

Assim, permitir que o paciente, cuja prisão preventiva foi decretada em 15.03.2023 e ainda está pendente de cumprimento, participasse da audiência violaria a boa-fé. Isso porque não é lícito à parte
“argumentar em favor do reconhecimento de um vício para obter benefício ilícito, que, neste caso, é o de continuar se furtando ao cumprimento da prisão preventiva, sob penda de violação ao princípio de que ninguém pode se beneficiar da própria torpeza (nemo auditur propriam turpitudinem allegans)”
(STJ, RHC 148983/AL).

Portanto, não há falar em constrangimento ilegal a ensejar a concessão do presente
writ
.

A corroborar tal entendimento, colaciono decisão lançada por este egrégio Tribunal:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRELIMINAR – NULIDADE PROCESSUAL – NEGADO AO RÉU PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO E DE SER INTERROGADO POR MEIO VIRTUAL – IMPERTINÊNCIA – INDIVÍDUO FORAGIDO HÁ ANOS [...] Apesar de ser direito do réu ser interrogado em Juízo, este direito não é absoluto, de modo que descabe falar em violação ao devido processo legal, pela negativa de participação em audiência de instrução e julgamento bem como ser interrogado por meio de videoconferência, tendo em vista que permanece, há anos, na condição de foragido, impossibilitando inclusive o cumprimento de mandado de prisão em seu desfavor. Não se verifica nenhum prejuízo na ausência de participação do réu na audiência de instrução e julgamento, pois, ainda que na forma virtual, o confronto entre as versões apresentadas pelas testemunhas somente pode ser realizado pela defesa técnica – que se fez presente – e não pela pessoa do próprio réu. [...]” (
TJ-MT 10158904720218110000 MT, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 08/06/2022, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 13/06/2022)

Com esses fundamentos, voto no sentido de
denegar a ordem
.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (1o VOGAL):

Voto pela concessão da ordem, uma vez que já há uma liminar ratificada pelo colegiado do Supremo Tribunal Federal, nos termos do parecer oral do Procurador de Justiça.

V O T O

EXMO. SR. DES. PEDRO SAKAMOTO (2o VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2023